Tribunal: TJMT
Processo: 1041498-08.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. TESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. VIA ESTREITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041498-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 619.927.913-17 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICI
ÊNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
TESE DE
TRÁFICO PRIVILEGIADO E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
VIA ESTREITA.
INVIABILIDADE

D
A
ANÁLISE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que, no curso de ação penal que apura o crime de tráfico de drogas, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Na impetração,
s
ustenta ausência dos requisitos da prisão cautelar, fundamentação genérica, inexistência de vínculo com organização criminosa, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

H
á
três
q
uestões e
m disc
ussão:
(i)
analisar a possibilidade
de apreciação, na via do
habeas corpus
, das teses relativas ao tráfico privilegiado e ao princípio da homogeneidade; (
ii
)
examinar a existência de fundamentação concreta
e idônea no decreto de prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
i
ii
)

verificar a viabilidade
de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise de causas de diminuição de pena, bem como da incidência do princípio da homogeneidade, demanda exame aprofundado do mérito e do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos reveladores da gravidade específica da conduta, tais como a quantidade e variedade de entorpecentes, a estrutura de comercialização e indícios de vinculação com organização criminosa, sendo desnecessária imputação formal nos termos da Lei nº 12.850/2013, conforme autoriza o art. 312, § 3º, do Código de Processo Penal.

5.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, tampouco se mostram adequadas medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1.
Inviável, em sede de
habeas corpus
,
a análise de questões que demandem exame aprofundado de provas ou juízo antecipado.

2. A prisão preventiva por tráfico de drogas é admissível quando baseada em elementos concretos que revelem gravidade da conduta e risco à ordem pública.
3
. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.
4
. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para tutelar os fins da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, § 3º, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
20.02.2009; STJ, HC 947.949, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
31.01.2025; STJ,
AgRg
no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
26.05.2023; STJ,
AgRg
no RHC 181.453/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16.06.2023; STJ,
AgRg
no HC 907.092/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Rodrigues Ferreira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos n.º 1001926-12.2025.8.11.0108, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que o decreto prisional estaria lastreado apenas
nas elementares
do tipo penal e na quantidade de entorpecentes apreendidos, fundamentos que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não seriam suficientes para justificar a custódia cautelar. Alega inexistir prova concreta de vínculo com organização criminosa, apontando tratar-se de mera presunção policial, desacompanhada de imputação formal nos termos da Lei nº 12.850/2013.

Destaca, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, inexistindo risco concreto à ordem pública ou de reiteração delitiva, sustentando tratar-se de hipótese de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Invoca, por fim, o princípio da homogeneidade e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A controvérsia restringe-se à legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea, à utilização de elementares do tipo penal como suporte decisório, à inexistência de comprovação de integração em organização criminosa, ao risco de reiteração delitiva, às condições pessoais favoráveis do paciente, à possibilidade de incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao princípio da homogeneidade e à adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme informações da autoridade
apontada
como
coatora, o paciente foi preso em flagrante em 04/11/2025, durante diligência policial realizada em local identificado como ponto de comercialização e armazenamento de entorpecentes. Foram apreendidos 623g de substância análoga à maconha e 391g de substância análoga à cocaína, acondicionada em 1.300 pinos, além de três balanças de precisão, um aparelho celular e um simulacro de arma de fogo.

A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se formalmente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com os
arts
. 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal. O decreto não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas destacou a expressiva quantidade e variedade de drogas, o fracionamento padronizado, os instrumentos típicos da mercancia e as anotações constantes nas embalagens, indicativas de destinação vinculada à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando referência genérica à gravidade do delito

(STJ - HC: 876102 PR 2023/0448935-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024)
.
No caso, a motivação judicial apoia-se em circunstâncias objetivas que evidenciam risco à ordem pública.

No tocante à ausência de imputação formal do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, tal circunstância não constitui, por si só, óbice à decretação da prisão preventiva. O art. 312, § 3º, do CPP expressamente autoriza a consideração da participação em organizações criminosas para aferição da periculosidade do agente, independentemente de imputação formal desse delito.

Em juízo preliminar
, os indícios constantes dos autos — anotações nas embalagens, qualificação do local pela autoridade policial e informações sobre a função atribuída ao paciente —
aparentam
ser suficientes, nesta fase cautelar, para fundamentar a custódia, não se exigindo prova robusta e definitiva, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 312 do CPP.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF,
HC 95.024/SP
, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/02/2009). (...) (STJ -
AgRg
no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023).

Quanto às condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUIN TA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023).

Consoante esse entendimento, destaca-se o teor do Enunciado n° 43 da TCCR:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No que tange ao risco de reiteração delitiva,
não se vislumbra
, em juízo preliminar, que a fundamentação tenha se baseado em presunção abstrata. A decisão impugnada
considerou
elementos concretos extraídos da própria conduta imputada: quantidade expressiva de entorpecentes, variedade de substâncias, estrutura de comercialização e indícios de vínculo com organização criminosa.

O Enunciado Orientativo n.º 6 da TCCR admite o risco de reiteração delitiva como fundamento concreto para a custódia. Ademais, o Enunciado n.º 25 estabelece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas enseja garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado revela-se prematura nesta fase processual. A aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 demanda exame aprofundado acerca da dedicação a atividades criminosas e da eventual integração em organização criminosa, matéria própria da instrução e do julgamento de mérito. Ademais, eventual incidência da causa de diminuição não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa forma,
não p
rospera a invocação do princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a pena eventualmente aplicável. A definição do regime inicial depende de cognição exauriente acerca das circunstâncias judiciais e das causas de aumento ou diminuição, o que não se compatibiliza com a via estreita
de

habeas corpus.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
o
juizo
considerou-as, fundamentadamente
,
insuficientes,
diante da
aparente
gravidade concreta dos fatos, da estrutura evidenciada e dos indícios de atuação em favor de organização criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, estando a prisão preventiva fundamentada em dados concretos quanto à quantidade de drogas e à periculosidade do agente, não se revela cabível a substituição por medidas alternativas, por insuficientes à tutela da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 907.092/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30/09/2024).

Diante desse conjunto,
não se vislumbra
, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva, a qual
aparenta
estar fundamentada em elementos concretos que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Rodrigues Ferreira

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco concreto evidenciado no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026